Tribunal: TJPA
Processo: 0000856-93.2016.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº
0000856-93.2016.8.14.0015
COMARCA DE CASTANHAL
APELANTE:

ALEX JOSÉ MARTINS ARAÚJO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 01 a 08 de fevereiro de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para que seja modificada a pena do apelante, em razão do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP (menor de vinte e um anos na data do fato) e pelo redimensionamento da pena-base, ficando em definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos dias-multa), pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto
ALEX JOSÉ MARTINS ARAÚJO
, por meio da Defensoria Pública, inconformado com a sentença que julgou procedente a denúncia condenando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Narra a exordial acusatória que no dia 22/01/2016, aproximadamente às llh50min, o denunciado Alex José Martins Araújo, foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas (fls. 02/04).

Esclarece que no dia supracitado, uma guarnição policial realizava ronda ostensiva quando recebera denúncia de populares acerca de um roubo de celular na Av. Principal do Conjunto Tangares.

Em posse da informação, os policiais diligenciaram até o local informado, contudo, durante o percurso, encontraram o denunciado trafegando em via pública com uma vasilha de cor laranja, contendo em seu interior um saco incolor e vários pedaços de sacos plásticos.

Ao procederem com a abordagem e revista do denunciado, constataram que o saco incolor continha 116g (cento e dezesseis gramas) de pasta base de cocaína. Ao indagarem o acusado acerca da procedência do entorpecente, este informara que a droga lhe pertencia e que havia adquirido no dia anterior de um desconhecido, pelo valor de R$200,00 (duzentos reais).

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Apelou pleiteando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso; aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas; aplicação da pena-base no mínimo legal e reconhecimento da atenuante de ser o apelante menor de vinte e um anos na data do fato.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pela modificação do quanto da pena aplicada, conhecendo e manifestando-se pelo parcial provimento.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito desclassificatório do crime de tráfico de drogas para uso não merece prosperar.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou comprovado pelo Auto de Apresentação e Apreensão fl. 13 que atestou tratar-se de aproximadamente 100 gramas de pasta base de cocaína e vários pedaços de sacos plásticos cortados, o que demonstra que a droga ainda seria embalada para a comercialização, o que por si só, derruba a tesa da defesa de uso de drogas, já que o apelante afirmou em seu depoimento que havia comprado a droga.

Ao contrário, poderia sim, ter comprado a droga, mas pelos objetos apreendidos apontam, fortemente, para a divisão, embalagem e posterior comercialização.

O Laudo Toxicologico Definitivo (fl. 51) aponta a quantidade aproximada de 116 gramas de pasta base de cocaína.

A autoria do crime de tráfico ficou comprovada pelos depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o apelante, que relataram que estavam em diligencia quando avistaram o apelante saindo de uma rua de invasão e indo em direção a mata; que vinha cortando papel e com uma vasilha na mão; que o abordaram e verificaram que se tratava de droga, cocaína (fl.72) - Policial Civil - Jorge Luiz Monteiro e Paulo Sérgio Silva.

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Várias são as circunstâncias indicativas de que a substância entorpecente apreendida em poder do apelante se destinavam à venda, cito, a quantidade de drogas, os sacos plásticos, além de que os policiais no momento da prisão informaram que ele estava cortando as embalagens.

A jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que:

¿
Inadmissível a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso próprio se a droga foi encontrada acondicionada em várias porções distintas, evidenciando sua destinação ao comércio ilícito¿. (
TJRR Câm. Única, j. 25-5-1999, rel Des. Jurandir Pascoal, RT 772/682)

¿Impossível é a desclassificação do delito de tráfico para o de porte de entorpecentes, para uso próprio, se restar provado que o réu portava determinada quantidade de maconha, acondicionada em diversos pacotinhos que sugere o propósito de venda¿ (
TJMG Ap. 000248.822-9/00, 1ª Câm. j. 4-12-2001, rel Des. Tibagy Salles, DOMG de 11-12-2001, v. u, RT 802/640).

Em relação ao reconhecimento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas, ressalto que o mesmo responde na Comarca de Bragança/Pa pela prática do crime de latrocínio (fl. 84), além de que não há nos autos qualquer prova que o réu não se dedique viver da prática de crimes, o que impede a aplicação da benesse legal, por não preencher os requisitos do referido artigo.

Em relação à modificação da pena-base aplicada, entendo que assiste razão ao apelante, como muito bem ressaltou a Procuradora de Justiça.

Observo que o magistrado sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (fls. 92/93) valorou como desfavorável ao apelante a quantidade e o tipo de droga, conduta social e a culpabilidade, aplicando a sanção-inicial em 10 (dez) anos de reclusão, desproporcional ao fato e a quantidade de circunstancias judiciais desfavoráveis, além de que a culpabilidade foi fundamentada nas elementares do crime de trafico de drogas, saco plásticos cortados o que revela a confecção da droga para venda, motivo pelo qual a reconheço como favorável.

Ressalto, que o apelante na data do fato era menor de vinte e um anos de idade, fazendo jus a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP.

O crime foi cometido em 22 de janeiro de 2016 (fl. 02) e conta nos autos cópia da identidade do apelante, que certifica que ele nasceu em 08/12/1996, portanto, possui na época dos fatos vinte anos.

Dito isso, modifico a pena-base do apelante reduzindo-a para 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, e adoto, em parte, as circunstâncias judiciais valoradas pelo magistrado
a quo
(fl. 92/93).

Em razão da atenuante da menor idade, reduzo a pena em 06 (seis) meses e em 100 (cem) dias-multa, tornando a pena em definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos dias-multa), pela prática do crime de tráfico de drogas.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para que seja modificada a pena do apelante, em razão do reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP (menor de vinte e um anos na data do fato) e pelo redimensionamento da pena-base, ficando em definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos dias-multa), pela prática do crime de tráfico de drogas, tudo em conformidade com o parecer da Procuradoria de Justiça. É o voto.
Belém, 11 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora